Tribunal: TJPA
Processo: 0008612-86.2016.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008612-86.2016.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA - PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL, ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, “LEI DA TRANSPARÊNCIA”.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

No presente caso, da análise dos autos verifica-se que o impetrante requereu em 11/06/2016 e no dia 22/06/2016 que Administração Pública do Município de Altamira fornecesse cópias dos processos licitatórios, referentes aos Convênios celebrados com a SEPOF nº 006/2012, 009/2012, 1010/2012, 011/2012 e 012/2012, com a finalidade de apresentar defesa em procedimento administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA.

2.

A ausência de resposta às informações requeridas pela impetrante viola direito fundamental líquido e certo garantido a todo e qualquer interessado, nos termos do art. 5º, XXXIII e art. 37 da CF/88, bem como art. 10 e 11 da lei 12.527/2011.

3.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0008612-86.2016.8.14.0005.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
em razão da sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0008612-86.2016.8.14.0005

impetrado por
ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA.

Em síntese, narra a exordial que é ex-prefeita do Município de Altamira e após receber citação do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, para apresentação de defesa em procedimento administrativo, necessita do acesso à informações e cópias de processos licitatórios referentes aos Convênios celebrados com a SEPOF, quais sejam, processos n° 008/2012, 009/2012, 010/2012, 011/2012 e 012/2012.

Sustentou que no dia 10/06/2016 e no dia 22/06/2016, apresentou expediente (requerimento administrativo) junto à autoridade coatora, solicitando cópia da referida documentação, no entanto, em razão de suposta omissão ilegal e arbitrária da autoridade coatora, não obteve acesso aos documentos.

Por fim, requereu ordem judicial para que o impetrado fosse compelido a apresentar resposta aos expedientes.

Em apreciação ao feito, o juízo de piso ratificou a liminar concedida, concedendo a segurança nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada e convalido os efeitos da liminar (28/29), que determinou a análise dos requerimentos administrativos da impetrante, com a consequente, apresentação de informações e documentos de processos licitatórios referentes aos Convênios celebrados com a SEPOF, quais sejam, processos n° 008/2012, 009/2012, 010/2012, 011/2012 e 012/2012. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC)

Custas na forma da lei.

Sem honorários (Súmulas 105 STJ e 512 STF, bem como o art. 25 da Lei n.12.016/09).

Não havendo interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal em vista da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição inerente ao writ (art. 14 § 1° da Lei n° 12.016/2009).

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pela manutenção da decisão de piso. (ID. 5434520)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No que concerne a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendida, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou que o Prefeito Municipal de Altamira apreciasse, os requerimentos oferecidos pela impetrante, com a consequente, apresentação de informações e documentos de processos licitatórios referentes aos Convênios celebrados com a SEPOF, quais sejam, processos n° 008/2012, 009/2012, 010/2012, 011/2012 e 012/2012.

O pedido da impetrante tem por base o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República que garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrição previstas na própria norma constitucional.

Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV -são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

[...]

Ainda, no art. 37,
caput,
da Carta Magna, encontramos os princípios que regem o regime jurídico público de observação obrigatória pela Administra Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por sua vez, a lei 12.527/2011, denominada “Lei da Transparência”, veio regulamentar o direito de acesso à informação de interesse público, prevendo em seu art. 1º, sua aplicação à União, Estados, Distrito Feral, Municípios e a administração pública direta e indireta destes entes federativos, e ainda, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realização de ações de interesse público, recursos públicos.

A referida lei dispõe em seu artigo 10, que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações de órgãos, por qualquer meio legítimo. Ainda, no art. 11, afirma que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, dispondo ainda que, na impossibilidade deve ser observado o disposto no parágrafo §1º e seus incisos.

Portanto, da leitura da Constituição Federal e da “Lei da Transparência” extrai-se que é direito de qualquer interessado, sem maiores exigências, obter as informações de caráter público, salvo as exceções devidamente especificadas pela lei, como no caso de segurança pública.

No presente caso, da análise dos autos verifica-se que o impetrante requereu em 11/06/2016 (ID. 5371975 - Pág. 9) e no dia 22/06/2016 (ID. 5371975 - Pág. 7) que Administração Pública do Município de Altamira fornecesse cópias dos processos licitatórios, referentes aos Convênios celebrados com a SEPOF nº 006/2012, 009/2012, 1010/2012, 011/2012 e 012/2012, com a finalidade de resguardar direito em procedimento administrativo junto ao TCE.

Contudo, até a impetração do Mandado de Segurança, a Administração Pública não havia apresentado resposta ao requerimento formulado pelo impetrante.

Desta forma,
comprovada a negativa de informações por parte do impetrado, que não forneceu resposta ao requerimento administrativo, sem qualquer justificativa plausível e legal, demonstra-se acertada a sentença reexaminada.

Sendo assim, deve ser confirmada a decisão
a quo.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021